Tribunal: TJDFT
Processo: 0083906-35.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0083906-35.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KIRTON BANK S.A APELADO: SERGIO MURILO MARELLO DECISÃO PROCESSO SOBRESTADO Demonstrado o desinteresse do apelado na proposta de acordo apresentada, pois ausente manifestação (ID 38352877), mantenha-se o processo sobrestado até o julgamento do RE 626.307, conforme já determinado na decisão de ID 28922991. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator